Tribunal: TJES
Processo: 0001342-26.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1342
-
26
.20
21
.8.08.00
62

APELANTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
I
I
,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

e §2º-A, inciso I
(três vezes)
, na forma do artigo 70, todos
do Código Penal.

2
.

In
casu,

a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

3. O
quantum
da pena-base deverá quedar-se entre o mínimo e máximo cominado para o crime, e será definido conforme a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, cabendo ao Juiz, dentro da discricionariedade conferida pela Lei e em atenção aos dados do processo, o exame dessas circunstâncias.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001342-26.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1342
-
26
.20
21
.8.08.00
62

APELANTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
I
I
,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

e §2º-A, inciso I
(três vezes)
, na forma do artigo 70, todos
do Código Penal.

2
.

In
casu,

a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

3. O
quantum
da pena-base deverá quedar-se entre o mínimo e máximo cominado para o crime, e será definido conforme a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, cabendo ao Juiz, dentro da discricionariedade conferida pela Lei e em atenção aos dados do processo, o exame dessas circunstâncias.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 08 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1342
-
26
.20
21
.8.08.00
62

APELANTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAMERSON CARVALHO DE SOUZA
,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Piúma/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II,
e §2º-A, inciso I
(três vezes)
, na forma do artigo 70, todos
do Código Penal, impondo pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela nulidade do reconhecimento realizado em sede policial. Alternativamente,
requer a
reforma da sentença a fim de que
seja
absolvido o apelante por insuficiência de provas, bem como alega que o aumento da pena foi desproporcional, considerando que não houve concurso de crim
es.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Primeiramente sustenta a Defesa que o reconhecimento pessoal realizado em sede policial não seguiu os ditames previstos no artigo 226, II, do Código Penal, razão pela qual requer a declaração de nulidade com a consequente insuficiência probatória.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu sobretudo porque as vítimas, a testemunha e até mesm
o a confissão pelo recorrente são coerentes e aptas a subsidiarem a condenação
.

No que tange à nulidade do reconhecimento, convém destacar que esse não foi o único elemento de formação do convencimento da magistrada e ainda que fosse, tal tese seguiria insuscetível de êxito, pois o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a nulidade do reconhecimento fotográfico configura prova atípica, não havendo que se falar em inobservância do procedimento previsto no artigo 226, I, do Código de Processo Pena
l.

Assim sendo, não há como prosperar a pretensão da defesa.

Da mesma forma não vejo como dar guarida a alegação de cerceamento de defesa, na medida em que
é de conhecimento acadêmico que o magistrado monocrático não está condicionado à produção de provas requeridas pelas partes. Inclusive é o que nos ensina a redação do art. 184 do Código de Processo Pena
l.

ABSOLVIÇÃO

Como narrado, busca o Recorrente a reforma da decisão para o fim de se ver absolvido, sob o argumento de inexistência nos autos de provas suficientes de autoria delitiva que recaiam sobre a sua pessoa. Todavia, razão não lhe assiste.
Explico.

A
materialidade
delitiva e a
autoria
restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, do Boletim Unificado, do Relatório Final de Inquérito Policial, bem como pelos depoimentos colhidos na fase de inquérito e durante a instrução processual, patenteando-se de modo inevitável que, ao contrário do que assevera a Defesa, a prova é inequívoca em desfavor do Apelante.

Revela-se oportuno trazer à baila depoimentos prestados pelas vítimas JORGE LUÍS QUINTEIRO, SANDRA MARIA XAVIER QUINTEIRO E DORVINO DOS SANTOS, que confirmaram todos os termos de suas declarações prestadas à Autoridade Policial,
relatando que
:

“
[...] “QUE estava em seu comércio junto com sua esposa e um amigo do casal quando, do nada, um indivíduo chegou dizendo “Perdeu! Perdeu! Perdeu!”; QUE, a princípio, achou que era brincadeira, mas viu que era sério quando WAMERSON pegou o celular da esposa do depoente e disse “A carteira! A carteira! A carteira!”; QUE o declarante pediu que WAMERSON tivesse calma, mas ele insistiu em pedir a carteira; QUE o réu foi “pra cima” (sic) do cliente do depoente e pediu o relógio, a carteira e o cordão dele; QUE, nesse momento, o declarante jogou sua carteira para WAMERSON e disse “você quer a carteira, então pega” (sic); QUE após pegar a carteira, WAMERSON disparou um tiro em direção ao depoente e a Dorvino; QUE o acusado foi muito agressivo;”

“
que estava sentada com seu marido e havia um cliente no balcão, momento em que um indivíduo apareceu, repentinamente, apontando uma arma de fogo e exigindo dinheiro e bens de todos os que se encontravam no estabelecimento. Narrou, também, que o assaltante ordenou que o esposo da declarante se despisse e ficasse somente de cueca, bem como lhe obrigou a entregar sua carteira e, mediante a demora, efetuou um disparo como forma de causar temor. Por fim, perguntada se reconhece algum dos indivíduos das fotografias apresentadas como o autor do roubo, após visualizá-las, afirmou, com 100% (cem por cento) de certeza, que foi o indivíduo da fotografia de número 05”. Por fim, extraise dos autos o depoimento da vítima DORVINO realizado em sede policial: “que estava no estabelecimento, de costas para a rua, quando um homem entrou, com arma em punho, e anunciou o assalto, bem como efetuou um disparo de arma de fogo como forma de intimidação.

Relatou, ainda, que o indivíduo exigiu seu relógio, seu cordão e sua carteira, tendo, em seguida, lhe dado um chute e ordenado que se deitasse no chão. Por fim, afirmou que não conseguiu visualizar as feições e os detalhes das vestes do assaltante, motivo pelo qual não seria possível realizar o reconhecimento.”

Deste modo, não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença condenatória, visto que seguiu todos os preceitos garantidos no ordenamento jurídico pátrio tendo comprovado a narrativa formulada pelo
Parquet
na exordial acusatória.

Dessa forma, não há como se concluir pela absolvição do ora Apelante.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Quanto ao pedido de redução da pena aplicada, melhor sorte não socorre o Apelante.

A análise das circunstâncias judiciais se deu de forma detida ao caso e se fundamentou em elementos concretos constantes nos autos, valendo-se o douto magistrado sentenciante de seu prudente arbítrio e da discricionariedade a ele conferida.

Não se pode olvidar, ainda, que é de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Nessa senda,
não há que se cogitar na redução da pena imposta ao Apelante, a qual se afigura adequada e proporcional ao crime praticad
o.

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3ª FASE. INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. APLICADA A MAJORANTE CUJA FRAÇÃO É MAIOR. AUMENTO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mormente pelo reconhecimento realizado pela vítima e pela recuperação da res furtiva em poder da companheira do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, é possível a incidência cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, conforme inteligência da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 4. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois) terços, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, consoante redação do § 2º-A, incluído ao art. 157 do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 00020365820198070008 DF 0002036-58.2019.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Nesse ínterim, consideramos que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Por fim, cumpre salientar que as penas-bases do apelante não podem restar fixadas nos respectivos mínimos legais, eis que a presença de apenas uma circunstância desfavorável ao acusado já basta para que o juiz, no exercício de sua discricionariedade vinculada, eleve a pena do mínimo legal.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)